Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603280-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
Num. 43745567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE.
DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso
no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às
eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, o candidato atrasou por 2 dias o prazo de 72 horas para entrega de relatório
financeiro referente a doação recebida no valor de R$ 53.000,00, equivalente a 50% dos recursos
arrecadados na campanha, sendo que a mencionada omissão foi suprida antes do pleito.

Demais disso, trata-se de doação recebida do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB pelo qual o prestador foi candidato, igualmente, declarada pelo partido político.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal.

Assim tem entendido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRAS

Inteiro teor:
23/10/2023
Número: 0603280-08.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - FÁBIO DANILO DE PEDROSO
SITTA CAMARGO - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIO DANILO DE PEDROSO SITTA
CAMARGO DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO DANILO DE PEDROSO SITTA CAMARGO
(REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745567
20/10/2023
18:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.700

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603280-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIO DANILO DE PEDROSO SITTA CAMARGO
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FABIO DANILO DE PEDROSO SITTA CAMARGO
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NO ENV IO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER
A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO REALIZADA PELO
PARTIDO AO CANDIDATO. A AUSÊNCIA DE REGISTRO NA CONTABILIDADE
DO PARTIDO DAS DOAÇÕES EFETUADAS NÃO PODE PREJUDICAR O
PRESTADOR QUANDO ESTE DECLAROU AS DOAÇÕES RECEBIDAS.
OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VALOR IRRISÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no
pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente, a
desaprovação e deve ser verificado casuísticamente se houve ou não prejuízo na
fiscalização das contas. Precedente.

Num. 43745567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

3. Na espécie, houve atraso de 2 dias na entrega dos relatórios financeiros de
campanha os quais se referem a doação realizada pelo próprio diretório nacional
partido, o que não compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

4. A identificação de doações estimadas ou em valores, recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores ou não informadas pelo requerente, gera apenas ressalvas,
quando é possível identificar a origem, destinação e natureza dos recursos.
Precedente.

5. Em que pese a existência de despesa não registrada na prestação de contas
seja, em princípio, irregularidade grave apta a comprometer a confiabilidade das
contas por caracterizar omissão de despesas, é possível a aposição de ressalvas,
mediante devolução de valores ao Tesouro Nacional, quando o seu valor é irrisório
em relação ao total de despesas realizadas. Precedente.

6. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, visto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Precedente.

7. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por FÁBIO DANILO DE PEDROSO SITTA
CAMARGO, candidato a Deputado Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB, relativa às eleições do ano de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (ID 43397155 e 43409707).

Em sede de parecer conclusivo, o setor técnico constatou as seguintes irregularidades: a)
descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros de campanha; b) doações
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas
prestações de contas dos doadores; c) omissão de despesas no valor de R$ 1.700,00; d)
divergência de valores entre notas fiscais relativa à contratação de serviços de impulsionamento
com o Facebook e aquele declarado na prestação de contas. O setor técnico manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (ID 43690388).

Num. 43745567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

Intimado, (ID 43645455), o prestador manifestou ciência (ID 43695449) sobre o parecer técnico
acostado ao ID (43690388).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva,
determinando-se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43724537).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do
voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e
da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

Num. 43745567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a apreciação individualizada de cada irregularidade apontada pela Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o artigo 28, §4º, incisos I
e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7,º da Resolução TSE n.
23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
Num. 43745567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias
de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo
para entrega do relatório financeiro em relação à doação recebida do Diretório Nacional do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (ID 43626851):

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com inconsistências não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser analisada, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle das contas exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
Num. 43745567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE.
DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso
no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às
eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, o candidato atrasou por 2 dias o prazo de 72 horas para entrega de relatório
financeiro referente a doação recebida no valor de R$ 53.000,00, equivalente a 50% dos recursos
arrecadados na campanha, sendo que a mencionada omissão foi suprida antes do pleito.

Demais disso, trata-se de doação recebida do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB pelo qual o prestador foi candidato, igualmente, declarada pelo partido político.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal.

Assim tem entendido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes
Num. 43745567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

do próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não
enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316232, Acórdão, Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 68, Data
10/04/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu
contexto pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como porque refere–se a doação realizada pelo
próprio partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.

3. A existência de inconsistências meramente formais, que não
comprometeram a análise das contas são desprovidas do condão de macular
as contas e ensejar a sua desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362741, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

Há se concluir, assim, pela aposição de ressalva quanto a essa irregularidade.

b.2) Doações estimáveis em dinheiro realizada pelo partido político

A propósito das doações de recursos para realização de campanha eleitoral, o artigo 29, § 2º da
Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que esses valores devem ser registrados na prestação
de contas dos candidatos como transferência recebida dos partidos e, igualmente, na prestação
de contas do partido:

Num. 43745567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas
entre partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre
candidatas ou candidatos estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma
do art. 7º desta Resolução.

§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão
registrados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos como
transferência dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como
transferência às candidatas ou aos candidatos, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 12 ; STF, ADI nº
5.394) .

No caso dos autos, o setor técnico identificou 7 doações estimáveis em dinheiro declaradas na
prestação de contas do candidato, sendo que somente duas foram declaradas pelo partido. Veja-
se:

Em que pese a ausência de registro na contabilidade pelo partido que realizou as doações ao
candidato, este não pode ser penalizado porque declarou em sua prestação de contas as
doações recebidas.

Desse modo, foi possível a fiscalização dessas movimentações, por meio da análise da
prestação de contas do candidato, estando o partido doador devidamente identificado, sem
qualquer prejuízo à transparência e à higidez das contas.

A mencionada irregularidade, portanto, enseja a aposição de ressalva, como já decidido por esta
Corte:

Num. 43745567 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
DÚVIDA SOBRE A ORIGEM DO RECURSO DOADO PELO DIRETÓRIO.
FUNDO PARTIDÁRIO OU FEFC. INCONSISTÊNCIA NO NÚMERO DA
CONTA BANCÁRIA INFORMADA. ERRO MATERIAL. IMPROPRIEDADES
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A divergência entre a informação lançada relativamente a doação, pelo
doador, no caso Diretório Partidário, e a declaração do beneficiário,
quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.

2. A informação do número da conta bancária declarada erroneamente na
prestação de contas, pode ser considerada erro material, pois não impediu a
análise dos extratos bancários. Ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356683, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

Há que se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a aposição de ressalva.

b.3) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53,
inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência, devendo ser analisado cada caso para verificação do real prejuízo à
fiscalização e à transparência das contas eleitorais.
Num. 43745567 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 43690388), constatou-se a omissão de despesa relativa a contratação
do fornecedor Roberto Carlos Pereira, no valor de R$ 1.700,00. Veja-se:

Intimado, o prestador apenas manifestou sua ciência acerca do parecer técnico sem apresentar,
contudo, quaisquer justificativas (ID 43695449).

Como se pode notar, restou caracterizada a omissão de despesas tendo em vista que a
identificação do mencionado gasto eleitoral não foi registrado na prestação de contas.

É possível, desse modo, inferir que o respectivo pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, caracterizando o uso de recursos de origem não
identificada, o que impõe o recolhimento do valor de R$ 1.700,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. CARACTERIZADA. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL. MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa não registrada na prestação de contas e sem
trânsito pela conta bancária indica a existência de arrecadação de
recursos financeiros não contabilizada, realizada em desacordo com o
que prevê a Resolução TSE nº 23.607/2019; caracterizada a arrecadação
de recurso de origem não identificada, surge a obrigação de recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional. Anotação de ressalvas.

2. Falha que, no conjunto, corresponde a 10,63% dos recursos estimáveis
arrecadados mas apenas a R$ 244,60, permitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade face ao diminuto valor
absoluto envolvido.

3. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão
Num. 43745567 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060085679, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 50, Data 16/03/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO
CANCELADA. OMISSÃO DE DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa não
registrada na prestação de contas, configura omissão de despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da prestação de
contas, sendo adequada a aposição de ressalvas ante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060320129, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 148,
Data 02/08/2023)

A mencionada irregularidade representa 1,14% em relação ao valor total de despesas registradas
na prestação de contas e deve ser analisada conjuntamente às demais irregularidades para
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

b.4) Da contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo mediante utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo, sabe-se que a
plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos créditos adquiridos o valor
do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece expressamente que os
valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados gastos eleitorais, como
prevê o artigo 35, inciso XII:

Num. 43745567 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos
candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos
contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e
transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido político, a depender da origem do recurso:

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, ao
dispor que constituem sobras de campanha os créditos contratados e não utilizados relativos ao
impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o setor técnico identificou o pagamento no valor de R$ 7.000,00 com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC utilizados para contratação de serviços
de impulsionamento de conteúdo com o Facebook.

No entanto, as notas fiscais emitidas relativas a esse serviço perfazem o valor total de R$
4.002,61. Veja-se:
Num. 43745567 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

Intimado, o prestador apenas manifestou sua ciência em relação a essa irregularidade sem,
contudo, apresentar qualquer justificativa (ID 43695449).

Como se pode notar, há divergência entre o valor contratado de R$ 7.000,00 e o efetivamente
utilizado de R$ 4.002,61, conforme notas fiscais n. 49068363 e 50846951, o que perfaz uma
sobra de campanha no valor de R$ 2.997,39 e corresponde ao percentual de 2,025% das
despesas realizadas.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as
despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I, e do artigo 60, ambos da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for efetivamente utilizar, sobretudo
quando o impulsionamento for custeado com recurso público, sendo sua responsabilidade
recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à agremiação partidária, a depender da origem do
recurso, nos termos do artigo 35, §2, inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA
FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO.
UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos
do FEFC, o valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da
Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
Num. 43745567 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de
vista, fica sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público,
para realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as
contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o Facebook foi custeado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a diferença não utilizada
correspondente a R$ 2.997,39 deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 35,
§2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Há que se concluir pela aprovação das contas com ressalva, diante da ausência de irregularidade
grave que comprometa a regularidade das contas, bem como pela possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que a soma dos valores
considerados irregulares perfaz 3,165% do total das despesas realizadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Fábio
Danilo de Pedroso Sitta Camargo, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de 2022,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, nos termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinar o recolhimento do montante de R$
4.697,39 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, VI e §§ 2º e 3º, e 79, §§
1º e 2º, da resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43745567 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603280-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIO DANILO DE PEDROSO SITTA CAMARGO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO
NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
FABIO DANILO DE PEDROSO SITTA CAMARGO - Advogados do REQUERENTE: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745567 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/10/2023 18:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102018142020400000042704334
Número do documento: 23102018142020400000042704334
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 11:19:12